Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CARTA PRECATÓRIA NÃO ENVIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO RÉU, DE QUE RESIDIA NO LOCAL INDICADO, À ÉPOCA. REALIZAÇÃO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS, INCLUSIVE NOS ENDEREÇOS EXTRAÍDOS DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E SIEL. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que ao longo de vários anos a autora promoveu diligências a fim de localizar o réu em questão, inclusive por meio dos endereços fornecidos pelos sistemas RENAJUD, BACENJUD e SIEL, e que, muito embora não tenha sido remetida uma das cartas precatórias, o réu não logrou demonstrar que, àquela época, residia naquele endereço, não se vislumbra qualquer nulidade na citação editalícia promovida.

1.1. Como o réu não demonstrou que, naquela ocasião, poderia ser encontrado no endereço apontado na referida carta precatória, não se pode conceber que a diligência seria exitosa e não seria adotada a citação por edital.

1.2. Exauridos os meios possíveis para a localização do réu pela autora, a citação por edital revelou-se regular.

2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.